Tribunal: STJ
Processo: 0428173-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048699 - SP(2025/0428173-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: KAUA VINICIUS APARECIDO MACEDO (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REGIME
SEMIABERTO.
COMPATIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado em regime
habeas corpus
semiaberto por tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco
de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente responder a outro processo
por tráfico de drogas.
2. A decisão monocrática considerou a excepcionalidade do caso, justificando a
compatibilização da custódia cautelar com o regime semiaberto, por ser imprescindível
à ordem pública, e a insuficiência de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há incompatibilidade entre a prisão
preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, considerando a
excepcionalidade do caso e o risco concreto de reiteração delitiva.
4. Saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do
agravante, diante da alegação de ausência de requisitos para a medida e da
suficiência de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena, em regra, afasta a
prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal,
salvo em situações excepcionalíssimas que demonstrem a imprescindibilidade da
medida.
6. A excepcionalidade do caso foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos e
pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o agravante responder a
outro processo por tráfico de drogas.
7. A compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto é admitida em
situações excepcionais, como reiteração delitiva, desde que devidamente
fundamentada.
Documento eletrônico VDA55387730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 706aa3f0-bd42-49f1-bb37-7571a1ecb61d

8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando as
circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para
a manutenção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena, em regra, afasta a
prisão preventiva, salvo em situações excepcionalíssimas que demonstrem a
imprescindibilidade da medida.
2. A compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto é possível em
casos excepcionais, como reiteração delitiva ou violência de gênero, desde que
devidamente fundamentada.
3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando as
circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para
a manutenção da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, § 2o, 315 e 319; CP,
§ 4o;
art. 33; Lei no 11.343/2006, art. 33,
o, § 1o.
Lei no 8.072/1990, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 972 de Repercussão Geral; STF, AgRg no HC 197797, Rel. Min. Roberto
Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe
STF,
15/6/2021;
AgRg no HC 221936, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça,
Segunda Turma, DJe
STF, AgRg no HC 223529, Rel. Min. Edson Fachin,
20/4/2023;
Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
19/4/2023;
180.151/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC
16/6/2023;
209.650/BA,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
STJ, RHC
7/5/2025;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
STJ,
188.821/PE,
12/12/2023;
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN
993.470/SP,
8/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
19/03/2026
25/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55387730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 706aa3f0-bd42-49f1-bb37-7571a1ecb61d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048699 - SP(2025/0428173-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: KAUA VINICIUS APARECIDO MACEDO (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REGIME
SEMIABERTO.
COMPATIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado em regime
habeas corpus
semiaberto por tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco
de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente responder a outro processo
por tráfico de drogas.
2. A decisão monocrática considerou a excepcionalidade do caso, justificando a
compatibilização da custódia cautelar com o regime semiaberto, por ser imprescindível
à ordem pública, e a insuficiência de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há incompatibilidade entre a prisão
preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, considerando a
excepcionalidade do caso e o risco concreto de reiteração delitiva.
4. Saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do
agravante, diante da alegação de ausência de requisitos para a medida e da
suficiência de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55093007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:17
Código de Controle do Documento: 08952994-edbf-4599-b2bd-ce278616e8df

5. A fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena, em regra, afasta a
prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal,
salvo em situações excepcionalíssimas que demonstrem a imprescindibilidade da
medida.
6. A excepcionalidade do caso foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos e
pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o agravante responder a
outro processo por tráfico de drogas.
7. A compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto é admitida em
situações excepcionais, como reiteração delitiva, desde que devidamente
fundamentada.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando as
circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para
a manutenção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena, em regra, afasta a
prisão preventiva, salvo em situações excepcionalíssimas que demonstrem a
imprescindibilidade da medida.
2. A compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto é possível em
casos excepcionais, como reiteração delitiva ou violência de gênero, desde que
devidamente fundamentada.
3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando as
circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para
a manutenção da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, § 2o, 315 e 319; CP,
§ 4o;
art. 33; Lei no 11.343/2006, art. 33,
o, § 1o.
Lei no 8.072/1990, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 972 de Repercussão Geral; STF, AgRg no HC 197797, Rel. Min. Roberto
Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe
STF,
15/6/2021;
AgRg no HC 221936, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça,
Documento eletrônico VDA55093007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:17
Código de Controle do Documento: 08952994-edbf-4599-b2bd-ce278616e8df

Segunda Turma, DJe
STF, AgRg no HC 223529, Rel. Min. Edson Fachin,
20/4/2023;
Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
19/4/2023;
180.151/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC
16/6/2023;
209.650/BA,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
STJ, RHC
7/5/2025;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
STJ,
188.821/PE,
12/12/2023;
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN
993.470/SP,
8/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAUÃ VINÍCIUS APARECIDO
MACEDO contra decisão monocrática de fls.
na qual não conheci do
127/135,
habeas
, pois as instâncias ordinárias demonstraram, de forma concreta, o risco de
corpus
reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente responder a outro processo por
tráfico, além da gravidade dos fatos apurados; ademais, não obstante fixado o regime
semiaberto, a excepcionalidade do caso impõe a compatibilização da custódia com o
regime, por ser imprescindível à ordem pública, e, diante da insuficiência de cautelares
diversas, não há constrangimento ilegal a autorizar a revogação da prisão preventiva.
No presente recurso, o agravante insiste nas teses de incompatibilidade da
custódia cautelar com o regime semiaberto, da ausência dos requisitos da prisão
preventiva e da suficiência de medidas cautelares diversas.
Defende a necessidade de realização de
dos precedentes
distinguishing
citados, sustentando a ausência de excepcionalidade concreta para manutenção da
preventiva após a fixação do regime semiaberto.
Requer, assim, a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão
decisum
colegiado.
A defesa, por meio da petição de fls.
reitera os argumentos para o
154/156,
acolhimento de seu pleito.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Na sentença, o direito de recorrer em liberdade foi negado com base nos
seguintes fundamentos:

"Deixo de proceder à redução de pena prevista no
artigo 33, § 4o, da
porque apesar de
Lei 11.343/06,
tecnicamente primário, o réu está respondendo a outro
processo pela prática de tráfico praticado anteriormente
(fls. 365 - processo 1502047-75), indicando tal fato a
reiteração delitiva e o envolvimento do acusado no meio
criminógeno, pelo que o réu não preenche os requisitos
subjetivos para obter a redução da reprimenda.
[...]
Documento eletrônico VDA55093007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:17
Código de Controle do Documento: 08952994-edbf-4599-b2bd-ce278616e8df

Todavia, diante da quantidade de pena fixada,
como o réu não é reincidente, fixo o regime semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, modificando meu
anterior entendimento a respeito do cabimento obrigatório
do regime fechado para os crimes de tráfico.
Tal se dá porque consoante decidido pelo STF na
análise do Tema 972, de repercussão geral, 'É
inconstitucional a fixação ex lege, com base no
o, §
art. 2
1o, da
do regime inicial fechado, devendo o
Lei 8.072/1990,
julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros
previstos no artigo 33 do Código Penal.'
Observa-se, ainda, que no tocante à detração do
período em que o réu já permaneceu preso, o mero
cumprimento do lapso temporal não é suficiente para a
concessão de regime prisional mais brando, já que isso
equivaleria à verdadeira progressão de regime feita sem a
análise do necessário requisito subjetivo, sendo mais
adequado que em sede de execução, o acusado comprove
o preenchimento de seu mérito e lá postule eventual
progressão de regime a que considere ter direito.
[...]
Estando o acusado Kauã encarcerado, e tendo em
vista a quantidade da pena e o regime prisional impostos,
bem como os demais motivos acima expostos quanto da
fixação da pena e do regime prisional, não lhe concedo o
direito de apelar desta sentença em liberdade. Oficie-se,
para que o réu seja transferido para unidade prisional
adequada ao cumprimento de pena." (fls.
).
25/29

O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva nos seguintes termos:

"Assenta-se, inicialmente, que a legalidade da
prisão preventiva do paciente, a despeito de sua
primariedade, baseia-se na gravidade concreta dos fatos,
mormente à vista de que está respondendo a outro
processo pela prática de crime idêntico (processo no
1502047-75.2024.8.26.0568 fls. 365, autos originários), a
indicar o envolvimento do paciente no mundo do crime e,
por tal, evidenciar o risco de reiteração delitiva.
E cuidando-se de paciente que permaneceu
custodiado durante todo o deslinde do feito, não se
mostraria adequado ou razoável permitir-lhe apelar em
liberdade, quando ainda persistirem os motivos que
ensejaram sua custódia cautelar, reforçados, agora, pela
prolação de sentença condenatória em regime semiaberto.
[...]
A par disso, observa-se que não se há falar em
inconciliabilidade entre o regime eleito (semiaberto) e a
segregação cautelar, sendo perfeitamente possível a sua
compatibilização, adequando-se, assim, a medida ao
regime intermediário." (fls.
).

15/16

No que tange à compatibilização do regime semiaberto com a prisão preventiva,
a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a "fixação do regime de
" (AgRg no HC 197797, Rel.
cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva
Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe
, esclarecendo que "
15/6/2021)
a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com
Documento eletrônico VDA55093007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:17
Código de Controle do Documento: 08952994-edbf-4599-b2bd-ce278616e8df

o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista
em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que
" (AgRg no HC 221936, Rel.
decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes
Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma,
DJe
.
20/4/2023)
Nessa linha de entendimento, o Pretório Excelso ponderou, ainda, que, não
obstante haja incompatibilidade da prisão preventiva com o modo prisional semiaberto,
em casos de situações excepcionalíssimas, há de se realizar a compatibilização da
segregação com o regime fixado na sentença condenatória, desde que devidamente
justificado o acautelamento provisório. Assim, admitiu-se que "tal regra comporta
(AgRg no HC
exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero"
223529, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJE
.
19/4/2023)
Diante desse contexto, buscando a unificação jurisprudencial, a Quinta Turma
deste Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia
acolheu, no
13/6/2023,
julgamento do AgRg no RHC
o posicionamento da Corte Suprema,
180.151/MG,
passando, então, a aderir ao entendimento de que a fixação do modo prisional
semiaberto inviabiliza a negativa do direito do recurso em liberdade, salvo quando
constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão
preventiva, ocasião em que deverá ser realizada a compatibilização da segregação
com o regime intermediário. Eis a ementa do julgado:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM REGIME
SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO
AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA
CORTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO PROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento consolidado em
ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há
incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer
em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso
preenchidos os requisitos do
do Código de
art. 312
Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em
local compatível com o regime fixado na sentença.
2. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em
sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de
cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg
no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/
acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe
, uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a
15/6/2021)
prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena
imposta na condenação, além de não estar prevista em lei,
implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em
desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal
Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro
Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça,
Segunda Turma, DJe
.
20/4/2023)
Documento eletrônico VDA55093007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:17
Código de Controle do Documento: 08952994-edbf-4599-b2bd-ce278616e8df

3. Isso não impede que a prisão seja mantida em
casos
excepcionais
e
desde
que
apresentada
fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da
medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal
tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é
incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto,
tal regra comporta exceções, como situações de reiteração
delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no
HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
DJE
.
19/4/2023)
4.
Com
finalidade
de
harmonização
da
jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da
segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o
entendimento
da
Suprema
Corte
Constitucional,
adequando-se às disposições contidas nos referidos
julgados.
5. Na hipótese, não se verifica excepcionalidade
que justifique a manutenção da prisão. O agravante foi
condenado pela prática do crime de tráfico de drogas,
sendo que apenas uma circunstância foi sopesada de
forma desfavorável. Ademais, ele é primário, ostentando
um único antecedente criminal, registro este que, embora
referente ao mesmo delito, é relativamente distante -
-, e sem condenação.
15/10/2019
6. De outro lado, a quantidade de drogas
apreendida, conquanto não seja irrisória, não é expressiva,
tampouco de natureza especialmente reprovável. Além
disso, ele confessou a prática do delito, contribuindo com a
instrução criminal.
7. Portanto, em acolhimento ao entendimento
adotado pelo Supremo Tribunal Federal, e não se
verificando excepcionalidade que autorize a manutenção
da custódia, deve a prisão ser revogada.
8. Agravo regimental provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
180.151/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
16/6/2023.

Nesse sentido, a negativa do recurso em liberdade ao réu condenado em
regime semiaberto somente se justifica quando demonstrada situação excepcional
a revelar a imprescindibilidade da medida, o que se constata no presente caso,
considerando o concreto risco de reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado
na sentença, o paciente responde a outro processo pela prática de tráfico de
drogas, não se cogitando da incompatibilidade da prisão preventiva com o modo
intermediário de cumprimento da pena.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. NEGADO O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO
EFETIVO
DE
REITERAÇÃO.
MOTIVAÇÃO
EXCEPCIONAL. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55093007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:17
Código de Controle do Documento: 08952994-edbf-4599-b2bd-ce278616e8df

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é
indispensável a demonstração da existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes
da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada
em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Julgados do STF e STJ. Ainda, Nos termos do § 1o do
do CPP, ao proferir sentença condenatória, "o juiz
art. 387
decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se
for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra
medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de
apelação que vier a ser interposta."
3. No caso, embora o recorrente tenha sido
condenado a cumprir pena no regime intermediário, o
semiaberto, por tráfico de drogas (teria sido flagrado com
441,22g de maconha e 288,15g de cocaína) a prisão
preventiva foi mantida em razão da sua periculosidade,
porquanto responde a outras três ações penais por tráfico
de drogas, quais sejam, 8000061-90.2024.8.05.0250,
8004154-33.2023.8.05.0250
e
8003918-
81.2023.8.05.0250, todas pendentes de instrução, mas
que denotam o nível de participação do acusado na prática
de tráfico de drogas na localidade de Simões Filho,
justificativa que autoriza excepcionalmente a manutenção
da prisão preventiva. Ademais, o Tribunal estadual
concedeu a ordem no sentido de adequar a medida
constritiva ao regime imposto na sentença. Ausência de
constrangimento ilegal. Julgados do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
209.650/BA,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SUFICIÊNCIA.
GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS.
OFERTA
DE
VANTAGEM
INDEVIDA.
MAUS
ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A
CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a
presunção de não culpabilidade do acusado desde que
não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além
disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do
CPP).
Documento eletrônico VDA55093007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:17
Código de Controle do Documento: 08952994-edbf-4599-b2bd-ce278616e8df

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a referência aos fundamentos que justificaram a
decretação da prisão preventiva do acusado na sentença,
para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade.
3. No caso concreto, o decreto prisional evidenciou
a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade
de drogas apreendidas (424,39g de maconha) e pelo fato
de um dos acusados haver oferecido vantagem indevida
(R$ 1.895,00) aos policiais para que fossem liberados sem
prisão, além dos maus antecedentes de um dos
agravantes.
4. É idônea a motivação invocada pelo Juízo de
primeiro grau para embasar a ordem de prisão do
paciente, porquanto evidenciou a gravidade em concreto
da conduta praticada, consideradas a quantidade e a
natureza do entorpecente apreendido.
5. "O risco concreto de reiteração delitiva,
demonstrado pela existência de maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
ações penais em curso, pode justificar a imposição da
prisão preventiva devido à necessidade de se assegurar a
ordem pública" (RHC n.
Rel. Ministra Laurita
128.993/PI,
Vaz, 6a T., DJe
.
18/12/2020)
6. É cabível a manutenção da prisão preventiva
quando o réu for condenado ao modo semiaberto de
cumprimento de pena, desde que haja compatibilização da
custódia com o regime fixado na sentença. No caso,
segundo as instâncias ordinárias, os acusados estão em
prisão preventiva compatível com o regime inicial fixado na
sentença.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
993.470/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de
)
8/9/2025.

Cumpre registrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção
da ordem pública. A propósito, vejam-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONTINUAÇÃO
DA
AIJ
MARCADA
PARA
DATA
PRÓXIMA.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE.
PERICULOSIDADE.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA PRATICADA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À
PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
[...]
6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a gravidade
Documento eletrônico VDA55093007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:17
Código de Controle do Documento: 08952994-edbf-4599-b2bd-ce278616e8df

concreta da conduta delituosa e a periculosidade do
agente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
7. A presença de condições pessoais favoráveis
não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao
acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que
autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do
do CPP. Precedente.
art. 312
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
856.915/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
14/2/2024.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
GRAVIDADE
CONCRETA.
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA,
IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
CONFIGURADA. RECORRENTE QUE PERMANECEU
FORAGIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso
ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi
delicti), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado,
por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se
verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
4. As circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública.
5. "Sobre a contemporaneidade da medida extrema,
este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 'a
Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos
ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da
prática supostamente criminosa em si, ou seja, é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há
lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a
efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de
tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à
ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade
de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n.
190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
)' (HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO
DJe11/2/2021
661.801/SP,
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
22/6/2021,
. Vale ressaltar, ademais, que a gravidade
25/6/2021)
concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento
do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC
n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
741.498/RS,
Turma, julgado em
DJe de
grifei).
21/6/2022,
29/6/2022,
6. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RHC n.
relator Ministro Antonio
188.821/PE,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
)
12/12/2023.
Documento eletrônico VDA55093007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:17
Código de Controle do Documento: 08952994-edbf-4599-b2bd-ce278616e8df

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de
justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.
Ademais, não prospera a alegação de necessidade de
dos
distinguishing
precedentes citados, pois o caso dos autos se amolda às hipóteses excepcionais que
autorizam a manutenção da prisão preventiva mesmo com a fixação do regime
semiaberto para o início de cumprimento da pena.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55093007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:17
Código de Controle do Documento: 08952994-edbf-4599-b2bd-ce278616e8df

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.048.699 / SP
Número Registro: 2025/0428173-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15027293020248260568 22831456220258260000 23347762024
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA COELHO
ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAUA VINICIUS APARECIDO MACEDO (PRESO)
CORRÉU
: JONATAS DA COSTA PEREIRA
CORRÉU
: GABRIEL DOS SANTOS MAGALHÃES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAUA VINICIUS APARECIDO MACEDO (PRESO)
Documento eletrônico VDA55364457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:14:41
Código de Controle do Documento: be6dccc5-d8d2-4055-86d0-ded02be4f4e5

ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:14:41
Código de Controle do Documento: be6dccc5-d8d2-4055-86d0-ded02be4f4e5